Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso sido harmoniosos com relação à autoria e à materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados pelos depoimentos da testemunha, irmão da vítima, além das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de furto.
2. A condenação da ré nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
3. Recurso conhecido desprovido.